Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715581-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PRESTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista as renúncias noticiadas nos IDs 38522645 e 38522646, excluam-se os nome dos causídicos Antonio Marcos Garcia Fernandes, OAB/SP 284.079, e Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, OAB/SP 308.594, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outros patronos constituídos pelo ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES nos presentes autos (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil/2015). Na petição de ID no 38539667, o recorrente pugna pela concessão do prazo de 5 (cinco) dias para juntada do preparo recursal, sob o argumento de que cada herdeiro reside em uma localidade diferente. Considerando que não foi comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Após o transcurso do prazo acima concedido, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Cumpridas as providências determinadas, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007